Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-24.2023.8.11.0077
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000856-24.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDLEUZA SABINO BUENO - CPF: 814.238.531-72 (RECORRENTE), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 27 DE MARÇO DE 2025. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 31/03 a 03/04/2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 31/03 A 03 DE ABRIL DE 2025. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (Plenário Virtual de 24 a 27/03/2025) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia à e. Relatora para divergir, especificamente, quanto à aplicação automática do piso nacional a toda a carreira, com repercussão sobre as demais vantagens e gratificações. Com efeito, acompanho o bem fundamentado entendimento exposto na sentença de origem, a qual entendo deva ser mantida incólume, a fim de assegurar o pagamento das diferenças remuneratórias referentes aos períodos em que a parte autora recebeu valores inferiores ao piso salarial nacional da categoria POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO INICIAL. AUTONOMIA MUNICIPAL PARA REGULAMENTAÇÃO DA CARREIRA DEVE RESPEITAR OS LIMITES IMPOSTOS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE TODA A ESTRUTURA REMUNERATÓRIA.

LEI Nº 11.738/2008. IRDR PENDENTE SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. MULTA POR AGRAVO INFUNDADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a condenação ao pagamento de diferenças salariais à servidora Edleuza Sabino Bueno, sob o fundamento de que a remuneração percebida era inferior ao piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008. O agravante sustenta que a decisão contrariou o Tema 911 do STJ e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, ao determinar a incidência automática do piso sobre toda a estrutura remuneratória da carreira municipal. Pleiteia, ainda, a suspensão do processo em razão do IRDR nº 1000958-15.2025.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática aplicou indevidamente a Lei nº 11.738/2008 ao determinar a incidência automática do piso salarial nacional sobre toda a estrutura da carreira municipal; e (ii) estabelecer se há fundamento para a suspensão do processo em razão do IRDR nº 1000958-15.2025.8.11.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática determinou a incidência automática do piso salarial nacional sobre toda a estrutura remuneratória da carreira municipal, garantindo a adequação do vencimento inicial ao mínimo estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, com reflexos sobre vantagens ou gratificações.

4.

O Tema 911 do STJ não afasta a obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional como vencimento inicial, apenas impede que o referido valor seja utilizado para reajustar automaticamente todas as faixas da carreira.

5.

A autonomia municipal para regulamentação da carreira deve respeitar os limites impostos pela legislação federal, sendo vedada a fixação de vencimentos iniciais inferiores ao piso nacional, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI nº 4167/DF.

6.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF não se aplica ao caso, pois a decisão monocrática não concedeu aumento remuneratório, mas apenas garantiu o cumprimento do piso nacional, o que configura obrigação legal.

7.

O pedido de suspensão do processo em razão do IRDR nº 1000958-15.2025.8.11.0000 deve ser indeferido, uma vez que não há determinação expressa de suspensão de feitos pendentes sobre a matéria, conforme previsto no artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil.

8.

A multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC deve ser aplicada, pois o agravo interno é manifestamente infundado, reiterando teses já rechaçadas pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE em face da Decisão Monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a condenação do ente municipal ao pagamento de diferenças salariais à servidora EDLEUZA SABINO BUENO, sob o fundamento de que a remuneração percebida era inferior ao piso salarial nacional do magistério estabelecido pela Lei n° 11.738/2008.

O Agravante sustenta que a Decisão Monocrática violou o entendimento fixado no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, ao determinar a incidência automática do piso salarial nacional sobre toda a estrutura da carreira municipal. Alega, ainda, que a recorrida sempre recebeu vencimentos superiores ao piso e que a decisão ora agravada desconsidera a autonomia municipal na regulamentação de sua carreira (id. 263734766 em grau recursal)

A parte agravada, apesar de regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (id. 269355792 em grau recursal).

Por fim, a parte reclamada (agravante) pleiteia a suspensão do processo com fulcro no IRDR n° 1000958-15.2025.8.11.0000 (id. 273830391 em grau recursal).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Processo nº 1000856-24.2023.8.11.0077

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, revendo meu entendimento,
acompanho a e. Relatora.

O caso em julgamento trata da aplicação do Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei 11.738/2008.

A mencionada Lei instituiu valor mínimo para pagamento aos profissionais do magistério nacional, bem como impôs aos entes federados a obrigação de readequação dos planos de carreira ao piso nacional, até 31.12.2009.

Como bem observado pela e. Relatora, a finalidade precípua do legislador foi de valorização dos profissionais da educação.

Nessa esteira, em uma análise simplória do valor percebido pelo profissional, sem observância de seu devido enquadramento na carreira, pode levar à conclusão de que o servidor recebe valor acima do piso nacional.

No entanto, tal entendimento, ao qual me filiava, cria uma desigualdade entre os profissionais da mesma carreira, haja vista que para o servidor que estiver no início da carreira, terá reconhecido seu direito, porquanto recebe valor inferior ao piso nacional, ao passo que o servidor que possui maior tempo de carreira, além de qualificações (especialização, mestrado etc.), será prejudicado porquanto a ele não serão aplicados os coeficientes de aumento salarial tendo por base o piso nacional, mas sim o valor inicial da carreira que é inferior ao referido piso.

Essa discrepância contraria a finalidade da Lei, desestimula a qualificação profissional, gerando desvalorização dos que possuem mais tempo na carreira em detrimento daqueles que ingressaram a menos tempo.

O Ministro Gurgel de Faria, no voto proferido, em 09/12/2016, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.426.210/RS, assim assentou: “
Essa, portanto, é a premissa geral a ser utilizada na interpretação em questão: a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, apenas determinou que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico (entendimento do STF) em valor inferior, não havendo qualquer determinação de reescalonamento de toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações. Faz-se mister destacar, entretanto, que os temas não se exaurem com o estabelecimento dessa premissa geral. Explico. Uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, as questões trazidas pelo recorrente somente podem ser definitivamente respondidas pelos Tribunais a quo, a partir da análise das legislações locais. Com efeito,
se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira
. O mesmo ocorre com as demais vantagens e gratificações.
Se na lei local existir a previsão de que a vantagem possui como base de cálculo o vencimento inicial, não haverá como se chegar a outro entendimento, senão o de que a referida vantagem sofrerá necessariamente alteração com a adoção do piso salarial nacional
”

No caso em julgamento, a Lei Complementar Municipal 066/2016, estabelece os coeficientes para os aumentos salariais de acordo com a classe e o nível (arts. 45, §2º e art. 46, §4º), bastando, portanto, a aplicação com base no piso nacional.

Nessa esteira, a observância dos percentuais de evolução funcional assegura, a um só tempo, o correto enquadramento da classificação dos profissionais do magistério sob as rubricas “
nível
” e “
classe
”, bem como a preservação da estrutura remuneratória da carreira, impedindo, desta forma, a redução real dos vencimentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025